Tribunal: TJSP
Processo: 2207957-39.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Embargos de declaração – omissão, contradição e obscuridade – Inocorrência – Reapreciação de tese jurídica – Enfrentamento das teses apresentadas – Inequívoco caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2207957-39.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Atibaia, em que é embargante
ANTONIO
JOAQUIM
GONÇALVES,
são
embargados
MARIA
ANGELA
NASCIMENTO GONÇALVES, MARIA SUZETE NASCIMENTO GONCALVES,
MARLENE DE JESUS MESQUITA RODRIGUES, MARCIA MARIA MESQUITA,
MANUEL HERNANI GONÇALVES, ADRIANA DE JESUS MESQUITA BARBOZA,
LUIS ANTONIO MESQUITA, ANGELA GRACINDA MESQUITA DE CAMPOS e
SUZETTE CRISTIANE MESQUITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207957-39.2020.8.26.0000/50001
2

Emb. de Declaração
2207957-39.2020.8.26.0000/50001
Comarca:
Atibaia
Embargante:
ANTONIO JOAQUIM GONÇALVES
Embargados:
MARIA ANGELA NASCIMENTO GONÇALVES E
OUTROS
Embargos
de
declaração

omissão,
contradição
e
obscuridade Inocorrência Reapreciação de tese jurídica
Enfrentamento das teses apresentadas Inequívoco caráter
infringente Embargos rejeitados.
VOTO No 29.451
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão de agravo de instrumento em autos de ação de extinção de condomínio
com alienação judicial.
Afirma a embargante em breve síntese, que o v.
acórdão está eivado de omissão, sobretudo quanto a configuração de todos os
requisitos para a adjudicação de fração do imóvel, pois pode facilmente ser
desmembrado e o valor ofertado pela adjudicação corresponde exatamente ao
que foi avaliado e a quota parte do Embargante é suficiente para quitação do
pretendido.
É o relatório.
Rejeitam-se os embargos, uma vez que nele não se
aponta omissão, obscuridade e contradição do acordão, pretendendo a
embargante somente rediscutir a matéria decidida.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207957-39.2020.8.26.0000/50001
3
Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como
regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando houver
dúvida da decisão (CPC 535, I, redação dada pela L
8950/94 1.o, in Código de Processo Civil Comentado,
4.a, RT, 1999, p. 1045, em nota ao art. 535).
Entendo que os fundamentos do acórdão foram
suficientes para o deslinde do feito, não havendo que se falar em omissão,
contradição ou obscuridade sobre tudo porque a adjudicação de fração do imóvel
pelo embargante não auxiliará no deslinde do inventário e, sim, apenas
tumultuará o feito, pois como mencionado no v acórdão: “o imóvel é de
propriedade
do espólio, e até a presente data não houve partilha, logo, em verdade
com a adjudicação,
pelo agravante, de apenas fração do imóvel, sem o respectivo
depósito dos valores, o que em verdade ele pretende é um adiantamento
de
quinhão, o que não pode ser admitido.”
Logo, em verdade os presentes embargos traduzem-se
no simples inconformismo com o entendimento esposado por este relator no v.
julgado, que configura o cunho infringente dos presentes embargos.
Ressalto, ainda, que
“para
que
se
tenha
por
configurado
o pressuposto
do prequestionamento,
é bastante que o tribunal de
origem haja debatido decidido a questão federal controvertida,
não se exigindo
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente
violado no especial ” ( RT
659/192).
Oportuno esclarecer, também, que o magistrado não
está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações trazidas pelas partes,
desde que explicite seu convencimento motivado, de modo a embasar a decisão
proferida. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207957-39.2020.8.26.0000/50001
4
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
E TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.

CONDENAÇÃO.

NULIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO
DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1. O magistrado
não está obrigado a se manifestar
expressamente
sobre todos os argumentos
levantados
pelas partes, de modo que descabe falar, na espécie,
em negativa de prestação jurisdicional
quando todas as
questões necessárias
ao deslinde da controvérsia

foram analisadas e decididas, ainda que de forma
contrária às pretensões
do impetrante.
2. In casu, o juiz sentenciante,
soberano na análise de
fatos e provas, devidamente
fundamentou
sua decisão,
em 33 laudas, discorrendo
sobre o conjunto fático-
probatório que esteia a condenação,
não havendo falar
em violação ao art. 619 do CPP. (STJ Quinta Turma
HC 155028/AC

rel. Min. JORGE MUSSI
j.
28.06.2011)
(grifo nosso)
Mesmo com o escopo de prequestionamento, os
embargos devem obedecer aos ditames do art. 1.022 do CPC, e só serão
cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição e/ou obscuridade.
Conforme se verifica, em simples leitura do acórdão
embargado, a controvérsia foi decidida sem que houvesse qualquer omissão ou
contradição a serem sanadas pela via dos Embargos de Declaração, não estando
presentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207957-39.2020.8.26.0000/50001
5
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração,
diante do nítido caráter infringente.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator